Tribunal: TJDFT
Processo: 0738927-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738927-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMPOS ADVOGADOS - EPP APELADO: GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta por Campos Advogados EPP (Embargante) em face da r. sentença (ID 28592408, integrada pela decisão de ID 28592419) que rejeitou os Embargos à Execução de Título Extrajudicial (Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios) opostos na execução movida por Gabriela Rollemberg Advocacia. Pugna o Embargante/Apelante pela concessão de efeito suspensivo à Apelação, a fim de obstar possível excesso na execução. Afirma que a Exequente pretende “continuar com atos de expropriação em face do apelante enquanto se discute as nulidades e excessos do contrato nos embargos à execução, tendo o apelante ofertado bem a penhora que garante a execução, bem como existe valor em dinheiro penhorado, sendo, portanto, razoável se aguardar o deslinde dos embargos para evitar excesso de execução e graves danos ao executado, ou ainda, necessário se aguardar o deslinde do processo em que os valores foram penhorados”. Requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação, a fim de suspender a Execução até julgamento do recurso. É o relato sucinto. Decido. Nos termos do art. 1.012, III, do CPC/15, não tem efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que “julga improcedentes os embargos do executado”. O art. 995, parágrafo único, do CPC/15, entretanto, dispõe que o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, o Apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo à Apelação, a fim de obstar possível excesso na execução. Para corroborar o pleito formulado, sustenta que a r. sentença merece reforma, pois cerceou o direito de defesa do Embargante ao negar a produção de provas, bem como deixou de analisar questões relevantes ao deslinde do feito, especialmente a existência de valores já penhorados a garantir a execução. Sem razão o Apelante. Com efeito, a reabertura do contraditório foi indeferida porque preclusa a oportunidade de produção de provas, sobrevindo prolação da r. sentença, com o julgamento antecipado da lide, conforme autoriza o artigo 355, I, do CPC/15. Compulsando-se os autos verifica-se que o Apelante, ao ser instado a especificar as provas que porventura pretendia produzir (ID 28592353), deixou transcorrer o referido prazo sem qualquer manifestação (ID 28592358). Essa inércia do Apelante implica o aperfeiçoamento da preclusão. Registre-se que a questão da garantia do juízo não é prejudicial ao julgamento dos embargos à execução, porquanto diz respeito à garantia de satisfação da dívida, e não à certeza, liquidez e exigência do título executado. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo à Apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC/15. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação, interposta contra a r. sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução. Aguarde-se o julgamento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator